Tribunal: TJMT
Processo: 0005637-21.2003.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005637-21.2003.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ABACON PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/S LTDA. - CNPJ: 45.595.493/0001-98 (EMBARGADO), LEONARDO DE MESQUITA VERGANI - CPF: 830.909.671-20 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), GEORGIA FAJURI - CPF: 287.663.298-50 (ADVOGADO), DEBORA BERGANTIN MEGID AMARO - CPF: 989.196.951-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), ABACON PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/S LTDA. - CNPJ: 45.595.493/0001-98 (EMBARGANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), LEONARDO DE MESQUITA VERGANI - CPF: 830.909.671-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VALERIA HADLICH CAMARGO SAMPAIO - CPF: 075.876.618-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
ABACON PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/S LTDA.
,

contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que deu parcial
provimento ao
Recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
.

Aduz que, existe obscuridade no Acórdão no ponto que trata da manutenção da TR como fator de correção monetária, na medida em que não restou estabelecido de forma clara e expressa naquele decisum o período de incidência daquela taxa referencial para atualização monetária.

Sustenta que, constou no acordão que “a atualização do valor devido seja realizada mediante a utilização da TR desde a data da emissão das duplicatas e de juros de 0,5% ao mês desde a data de apresentação das duplicatas, até o dia 11.01.2003, quando então a taxa de juros passará a ser de 1% ao mês, isto é, até o advento da Lei no11.960/09, quando então os valores passarão a ser acrescidos pela taxa básica de juros da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA, sem capitalização de juros”.

Argumenta que, a obscuridade se pauta no termo inicial e final de incidência da TR.

Assevera que, o decisum foi omisso em relação a necessidade de se prevalecer a decisão da fase de conhecimento, transitada em julgado em 15/10/2008, em relação àquela proferida posteriormente, em embargos à execução.

Assegura que o acordão foi omisso em relação a aplicação do o Tema 905/STJ, Tema 810/STF e ADI 5348.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para sanar o suposto vício, aplicando efeito infringente para dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
.

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id. 141627663.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Ao analisar o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório.

Isso porque, o acordão foi claro ao entender que para a correção monetária deve ser utuilizada Taxa Referencial (TR), a qual terá incidência a partir do vencimento/apresentação de cada duplicata até o seu efetivo pagamento, conforme foi estabelecido na sentença transitada em julgado, proferido na fase de conhecimento, como cito:

“Em
25/10/2006
a referida ação de cobrança foi julgada procedente nos seguintes termos:

“Diante do exposto e por tudo mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a presente ação, condenando o requerido ao pagamento do saldo das duplicatas de números 050/98, 001/98, 002/98, 004/98, 006/99, 024/99 e 027/99,
acrescido de correção monetária pela TR desde a data de emissão das referidas duplicatas
e juros legais de 0,5% ao mês desde a data de apresentação das duplicatas para pagamento até o dia 11/01/2003, data em que entrou em vigor a lei 10.402/02, sendo que desta data em diante os juros legais devem incidir no percentual de 1% ao mês até a data do efetivo pagamento.

[...] a sentença que fixou tal índice foi confirmada em sede de apelo e remessa necessária e, posteriormente, quando da oposição de embargos à execução, mais uma vez foi confirmada a TR como fator de correção monetária.

A determinação de índice de correção monetária diverso daquele estipulado expressamente na fase de conhecimento, conforme ressaltado alhures, afronta a coisa julgada.

[...]

Concluindo, a decisão recorrida deve ser parcialmente reformada para que sejam mantidos os consectários legais fixados na sentença da ação de conhecimento [...]”.

Igualmente, esta e. Câmara, ao proferir do decisum embargado foi clara ao estabelecer pela impossibilidade de modificação da coisa julgada para aplicada dos
índices de correção monetária e juros de mora estabelecidos pelas Cortes Superiores em julgamento de recurso paradigmas, como transcrevo:

“
De modo que, sem que haja desconstituição da coisa julgada não é possível na fase de cumprimento de sentença, ainda que no intuito de adequação a decisão vinculante do STF.

Em abono desse entendimento, colaciono recente julgado da Corte Superior de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.
[...]
4.
Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF
. 5. Recurso especial a que se dá provimento”. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020)

Importante observar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 730.462 definiu que a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data de publicação do acórdão do STF, firmando a seguinte tese:

“[...]
a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria
, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)”.

Portanto, conforme acima mencionado, ainda que o STF tenha declarado a inconstitucionalidade da forma de correção monetária anteriormente adotada, tal deliberação, não tem aplicabilidade imediata em sentenças com trânsito em julgado, como é o caso ora analisado. [...]”.

Com efeito, não houve obscuridade, contradição e/ou omissão no acórdão objurgado, não tendo, dessa forma, que e falar em ocorrência dos vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Têm-se, portanto que, o presente aclaratório visa, somente, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4o, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.

(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.o 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012) (Destacamos)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022